Tribunal: TJDFT
Processo: 0746498-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746498-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NEPOMUCENO NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Nepomuceno Nunes de Almeida contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0718002-14.2024.8.07.0018, ID no 213335897). 2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e a agravante intimada para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 65738216). 3. Na petição de ID no 65963006, informa a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que realizou o pagamento das custas no processo de origem (proc. no 0718002-14.2024.8.07.0018). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Diante da petição de ID no 65963006, a agravante informa que realizou o pagamento das custas do processo de origem. Esse fato acarretou a perda do objeto e do interesse recursal. Logo, o recurso não deve ser conhecido (CPC, art. 932, inciso III - TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO